Tribunal: TJDFT
Processo: 0714549-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO. PRESENTES OS REQUISITOS DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA CARACTERIZADA. PROVAS SUFICIENTES. SÚMULA 130 STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c indenização por danos morais proposta em face de PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes).
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo consoante os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente.
4. Na inicial, o autor relatou que trabalha no supermercado Sam's Club em Águas Claras/DF, como promotor de vendas e no dia 24 abril de 2020, por volta das 8 Horas chegou para trabalhar, estacionou sua motocicleta Honda CG 160 Titan, ano: 2019/2020, cor: Azul, Placa PBW-0327, Chassi: 9C2KC2210LR005333, no estacionamento da empresa requerida. Por volta das 13 horas, quando o requerente se dirigia ao refeitório, ao passar pelo estacionamento, verificou que sua motocicleta não estava estacionada no local que havia deixado e, ao chegar próximo das vagas, verificou que sua motocicleta havia sido furtada. Narrou que, de pronto, se dirigiu a central de atendimento/monitoramento do estacionamento, explicou a situação e solicitou as filmagens para ver se realmente a moto teria sido furtada. No entanto, foi informado por um dos prepostos da empresa que as imagens só seriam disponibilizadas ordem judicial.
5. A recorrente, em seu recurso, arguiu a ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, uma vez que o autor não comprovou a assinatura do ponto para os promotores de venda que utilizavam o estabelecimento, tampouco apresentou o ticket de acesso ao estacionamento.
6. Presentes os requisitos da inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, o qual dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. Nesse passo, compulsando os autos observa-se que o requerente comprovou ter estado no estabelecimento da ré no dia do furto conforme depoimento da colega de trabalho ouvida como informante, bem como pelo Boletim de Ocorrência anexado aos autos (ID n. 25442909). Além disso, o autor apresentou folha de ponto da empresa que representa no estabelecimento da ré, desincumbindo-se assim, do ônus probatório que lhe seria factível produzir.
8. A recorrente refuta o direito do recorrido apenas alegando que ele não teria comprovado estar presente no trabalho naquele dia, por ausência da assinatura de ponto e do ticket de estacionamento, fatos refutados pela oitiva da informante e pelo boletim de ocorrência. Tanto o autor como a sua colega de trabalho afirmaram que não havia controle dos veículos utilizados pelos promotores de venda, de forma que o autor não poderia então comprovar que entrou com a sua motocicleta por meio do ticket. Ressalta-se que esse fato não foi rebatido pela ré, razão pela qual cabia a ela trazer aos autos a filmagem do estacionamento na data do furto, o que não o fez. Importante frisar que, diante da gravidade do fato/furto, a ré tinha o dever de guardar a filmagem para comprovar eventualmente sua ausência de responsabilidade. Soa como má-fé o fato da recorrente ter se recusado a fornecer a gravação para o autor e agora alegar que não possui mais a filmagem dado o tempo decorrido.
9. Portanto, a ré não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a verossimilhança das alegações do autor quer seja por imagens de câmeras de segurança ou por prova oral, ônus que lhe incumbia.
10. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento em situações como as do caso em tela por meio do enunciado da Súmula 130 a qual dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
11. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VEÍCULO FURTADO EM ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narra a autora que em 09/12/2018, enquanto realiza compras no Hipermercado Extra (2o requerido) teve sua motocicleta furtada no estacionamento do estabelecimento, que é administrado pela AUTO PARK ESTACIONAMENTO, ora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Auto Park Estacionamento, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para condená-lo a pagar à recorrida (autora), solidariamente, a quantia de R$ 9.979,00, correspondente ao valor médio de mercado da motocicleta furtada, 3. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência da relação jurídica, posto que ?o comprovante de compra comprova a relação jurídica existente entre à autora e o supermercado, mas não prova o contrato de depósito entre o estacionamento e a mesma?. Aduz que há a emissão de ticket para controle de entrada e saída de motocicletas do estacionamento, entretanto, a recorrida não apresentou tal comprovante. 4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. 5. Entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação.? 9REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017? 6. No caso sob exame, a requerente colacionou aos autos o boletim de ocorrência, o comprovante da compra realizada no estabelecimento da segunda ré no dia e hora do furto e as fotos (id 7992351), os quais demonstram que o estacionamento é cercado, há guarita, chancela e câmeras de segurança. 7. Pelas provas colacionadas aos autos, depreendem-se que o estacionamento era de uso exclusivo dos consumidores do supermercado, gerando na autora expectativa de segurança. 8. Quanto à elucidação dos fatos, caberia à recorrente, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Destaca-se que a contestação da empresa veio desacompanhada de qualquer tipo de prova. A recorrente sequer apresentou as imagens da câmara de segurança ou requereu a produção de prova oral. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1170639, 07197989520188070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
12. Portanto, devido o valor da moto a título de danos materiais. Quanto aos lucros cessantes a sentença também não merece qualquer reparo, uma vez que o autor comprovou os valores auferidos com o seu trabalho em aplicativos de delivery conforme detalhadamente especificado na sentença, in verbis : “os extratos acostados aos autos mostram que a parte autora tinha uma média semanal de R$ 30,17 (R$ 120,68 mensais) em relação ao aplicativo cujas telas foram anexadas ao id 70226445, a qual pode ser obtida por meio da soma dos valores e a posterior divisão do montante obtido pelo número de semanas; e de R$ 18,45 (R$ 73,80), em relação ao aplicativo da tela de id 70226445, página 3 (divisão do montante obtido no mês pelo número de semanas). Nesse contexto, considerando o lapso temporal compreendido entre a data do furto da motocicleta (24/04/2020) e a data da distribuição da ação (14/08/2020), obtêm-se aproximadamente quatro meses e uma semana de serviços. Logo, a parte autora deixou de ganhar o montante de R$ 826,54 durante o período em tela”.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
15. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.